Tribunal: TJBA
Processo: 8005530-07.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8005530-07.2025.8.05.0146 Juízo de Origem: Vara do Júri da Comarca de Juazeiro (BA) Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ROBSON SILVA DINO Defensora Pública: Ananda de Hélia Benevides APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: Raimundo Moinhos Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL (ART. 121, §2º, II E III, DO CP). PENA DEFINITIVA DE 27 ANOS, 01 MÊS E 15 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL E A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, FIXANDO A PENA DEFINITIVA EM 16 ANOS E 06 MESE DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por ROBSON SILVA DINO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e III, c/c art. 29, ambos do CP, à pena de 27 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de valor mínimo para reparação por danos morais e custas processuais, com exigibilidade suspensa. 2. Segundo a acusação, o recorrente, em coautoria, matou a vítima José Adilson dos Santos, em sua residência, mediante motivo fútil e meio cruel, após agressões físicas sucessivas, arremesso de objetos perfurocortantes e golpe de faca que ocasionou hemorragia externa fatal. 3. Nas razões recursais, a defesa requereu, em síntese, a anulação da sessão do júri, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com desclassificação para lesão corporal seguida de morte, ou, subsidiariamente, a redução da pena, mediante exclusão de vetoriais negativadas e compensação integral entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da menoridade relativa. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento e submissão do réu a novo júri; (ii) saber se a dosimetria da pena observou os critérios legais, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e ao tratamento conferido ao concurso entre agravante e atenuante; e (iii) saber se subsiste a determinação de execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, “e”, do CPP. III. Razões de decidir 5. A anulação do julgamento não se justifica quando o veredicto do Conselho de Sentença encontra amparo em uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório. No caso, a materialidade delitiva foi comprovada pelo laudo necroscópico, e a autoria encontrou suporte nos depoimentos colhidos em juízo, especialmente no relato da testemunha presencial Anderson de Almeida da Silva, que descreveu as agressões praticadas pelo recorrente e corréu contra a vítima, inclusive impedindo sua fuga. 6. A mera existência de versão defensiva divergente, com negativa de autoria e alegação de ausência de animus necandi, não autoriza a cassação do veredicto popular, diante da soberania constitucional dos veredictos e da vedação de substituição da convicção dos jurados pela do tribunal togado quando houver lastro probatório mínimo para a condenação. 7. Na primeira fase da dosimetria, houve indevida valoração negativa cumulativa de vetores com fundamento em elementos parcialmente coincidentes, o que caracteriza bis in idem. Além disso, alguns fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante revelaram-se genéricos ou apoiados em elementos insuficientes para exasperação da pena-base. 8. Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social e da personalidade. Mantêm-se negativadas apenas as circunstâncias do crime e as consequências do crime, em razão de o delito ter sido praticado na residência da vítima, em concurso de agentes, com aproveitamento da vulnerabilidade do ofendido, e dos danos materiais decorrentes da destruição do imóvel, comprovados nos autos. 9. É legítima a adoção da fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao homicídio qualificado para cada vetor desfavorável, desde que devidamente fundamentada. Readequada a primeira fase, a pena-base deve ser fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão. 10. Na segunda fase, a agravante do motivo fútil e a atenuante da menoridade relativa devem ser compensadas, por ser esta circunstância preponderante, nos termos da jurisprudência do STJ, não havendo espaço para incremento da reprimenda. 11. A manutenção da execução imediata da pena é medida legítima, diante da condenação pelo Tribunal do Júri em patamar superior a 15 anos de reclusão, em consonância com o art. 492, I, “e”, do CPP e com a tese firmada pelo STF no Tema 1068. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena do recorrente para 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1. Não se anula o julgamento do Tribunal do Júri quando a decisão dos jurados encontra suporte em uma das versões amparadas pelo conjunto probatório dos autos. 2. Configura bis in idem a utilização dos mesmos fundamentos para negativar mais de uma circunstância judicial na primeira fase da dosimetria. 3. A atenuante da menoridade relativa, por ser preponderante, deve ser compensada com a agravante do motivo fútil. 4. É constitucional a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri quando a condenação for igual ou superior a 15 anos de reclusão.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c” e “d”, e LVII; CP, arts. 29, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “a”, 65, I, 67 e 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 68, 366, 492, I, “e”, e 593, III, “d”; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.280.954/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 23.11.2021, publ. 10.01.2022; STJ, AgRg no HC nº 964.860/PA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 14.04.2025, DJEN 24.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.625.477/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 693.079/SP, 6ª Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STF, RE 1.235.340, Tema 1068 da repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal tombados sob nº. 8005530-07.2025.8.0001, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro (BA), em que figura como Apelante ROBSON SILVA DINO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e julgar PARCIALMENTE PROVIDO o recurso defensivo, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA